Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710712-55.2018.8.07.0018 RECORRENTE: A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. S. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE PESSOA PRESA. PRECEDENTE DE TRANSTORNO DE COMPORTAMENTE SUICIDA DESCONHECIDO. PRESO EM CELA INDIVIDUAL. CONDUTA AUTODESTRUTIVA IMPREVISÍVEL, SÚBITA, INOPINADA E FUGAZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE AGENTE DE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. 1. O suicídio de pessoa presa em cela individual, separada dos presos comuns por se tratar de prisão civil de responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (CF, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §4o), poucas horas após o cumprimento do mandado judicial, sem qualquer motivo aparente que levantasse suspeita de comportamento suicida, não decorre de omissão do Estado e, por consequência, não há nexo de causalidade com o dano alegado, por impossibilidade absoluta de evitação do resultado por agente público. 2. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. (Plenário, 30.03.2016). (Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016). 3. Não há inobservância, por agente público, do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, quando a pessoa presa não apresenta qualquer grau de intencionalidade suicida conhecido, sendo sua conduta autodestrutiva imprevisível, súbita, inopinada e fugaz. 4. O direito de estar só, separada dos presos comuns por se tratar de prisão civil, e o direito de ter a intimidade preservada integram o direito à integridade física e moral da pessoa presa, impondo-se o seu respeito por agente público. 5. O dever de respeito ao direito à integridade física e moral da pessoa presa afasta o dever de vigilância intermitente, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, no caso de preso em cela individual, sem antecedentes, sinais ou sintomas de comportamento suicida conhecidos. 6. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526. 7. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. 8. “O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.” Precedente do STF: RE 841526. 9. “Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.” Precedente do STF: RE 841526. 10. “A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526. 11. “Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” Precedente do STF: RE 841526). 12. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 927 e 948, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento de danos morais e materiais indenizáveis, ante a responsabilidade civil objetiva do ente estatal nos casos de óbito de presos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 937, 941, § 2o, e 942, todos do CPC, 5o, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 75/93, e 7o, inciso X, da Lei 8.906/94, asseverando que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, ao argumento de que foi prosseguido o julgamento das apelações interpostas com a ampliação do colegiado em Plenário Virtual, sem, contudo, garantir à recorrente o direito de conhecer o voto divergente, oferecer memorial e sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores, além de nulidade pela ausência do Ministério Público na sessão de julgamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XLIX e LV, 37, § 6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, afirmando afronta ao dever específico do Estado de proteção ao preso, falta de fundamentação, deficiência na prestação jurisdicional, além de incongruência com a tese jurídica consolidada no Recurso Extraordinário 841.526 que, julgado sob o enfoque da repercussão geral, consubstanciou no Tema 592/STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 43, 186, 927 e 948, todos do CPC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou o seguinte: “(...) não há qualquer dúvida de que não houve ofensa a qualquer direito do preso, que estava isolado, em uma cela não compartilhada com outro detento, em uma Delegacia de Polícia. Isso porque se tratava de preso civil, por inadimplência de obrigação alimentícia [...] O caso em julgamento é daqueles a que se referiu o Ministro Luiz Fux como exceção à responsabilidade do Estado. Não havia qualquer hipótese de que o suicídio de Jefferson Pereira Parrini fosse um evento previsível. Ele não tinha histórico carcerário, a prisão era civil, a cela não tinha outro detento, não revelava sintomas e indícios perceptíveis a um leigo de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo [...]. Não há, à guisa de conclusão, qualquer evidência de que o suicídio de Jefferson Pereira Parrini, em 08/02/2009, em uma cela da 6a Delegacia de Polícia do Paranoá, tenha sido um caso de inobservância, pelos funcionários públicos do Distrito Federal” (id. 16846012 - Págs. 8, 9 e 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). O mesmo óbice sumular impede o prosseguimento do recurso especial no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 937, 941, § 2o, e 942, todos do CPC, 5o, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 75/93, e 7o, inciso X, da Lei 8.906/9422, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em momento algum os patronos da embargante solicitaram julgamento telepresencial ou fizeram pedido de sustentação oral. O julgamento transcorreu em estrita conformidade com as leis. Não há qualquer dispositivo que obrigue o Magistrado a apresentar previamente seu voto para a parte “contraditá-lo”. Isso seria, em verdade, um completo desvirtuamento da imparcialidade, da isenção e da inércia inerentes à função jurisdicional [...] o Ministério Público foi intimado para todos os atos do processo e a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento destes embargos, confirmando a inexistência de nulidade do acórdão” (id. 18999345 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). De igual modo, confira-se o ARE 1210658 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). No que concerne à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, também não cabe dar curso ao inconformismo, pois, como se viu, acolher a tese recursal de responsabilidade do Estado por óbito de detento, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Acrescente-se, nesse aspecto, que a hipótese tratada nos autos não se enquadra no Tema 592/STF. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016